Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-84.2024.8.11.0031
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-84.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MACCIONILIO MARQUES LEMOS - CPF: 652.248.331-91 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO IMEDIATA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou documentos apresentados pelo banco e afastou a condenação em honorários advocatícios por inexistência de litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a ausência de atendimento prévio na via administrativa autoriza, por si só, a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária, com finalidade meramente instrumental, não comportando, como regra, imposição de ônus sucumbenciais.

4. A condenação em honorários advocatícios, nessa via, exige demonstração inequívoca de resistência injustificada da parte requerida, caracterizada por comportamento processual obstativo ou recalcitrante.

5. No caso, a instituição financeira apresentou integralmente os documentos na primeira oportunidade em juízo, inexistindo contestação de mérito ou qualquer embaraço ao cumprimento da ordem judicial.

6. A mera ausência de resposta na via administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar sucumbência, sobretudo quando há cooperação processual imediata.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos no início da fase judicial afasta a condenação em honorários, por inexistência de litigiosidade efetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de resistência injustificada da parte requerida
, por período prolongado
. 2. A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a caracterização de pretensão resistida, ainda que tenha havido prévio requerimento administrativo não atendido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 88 e 381 a 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.104.731/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AREsp
nº 1.830.685/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Apelação nº 1035497-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS

contra a sentença proferida pela Dra. Marina Dantas Pereira
,
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia
,
nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas

n. 1000458-84.2024.8.11.0031
,
ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para homologar a prova produzida referente aos documentos juntados e determinou o rateio das custas
,
com honorários de sucumbência fixados em conformidade com a determinação de deixar de condenar as partes ante a ausência de litígio (ID. 349490889).

Em suas razões (ID. 349490892)
,
o Apelante alega, em síntese, que a propositura da demanda derivou diretamente da conduta da instituição financeira de se manter inerte ou se negar a fornecer a documentação solicitada pela via extrajudicial
, s
ustenta
ndo
que o princípio da causalidade determina a condenação em verba honorária, sob o fundamento de que a própria necessidade de acionar a máquina do Poder Judiciário corporifica a resistência ao direito e gera ônus financeiros que não teriam existido mediante cooperação administrativa.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 349490896
,
alegando, preliminarmente, a configuração de indícios de atuação jurídica de forma massiva e repetitiva pelo patrono da parte autora, requerendo diligências probatórias e a eventual extinção do feito por litigância de má-fé. No mérito, defende que a produção antecipada de provas resguarda nítida feição de jurisdição voluntária e que colacionou o acervo documental na sua primeira manifestação processual, evidenciando ausência absoluta de pretensão resistida, pugnando pela preservação integral da sentença combatida
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 349490893) e isento de preparo

(ID. 352124396).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
pretende a reforma da

sentença
apenas
para condenar a
Instituição Financeira apelada
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, invocando a estrita aplicação do princípio da causalidade sob a justificativa de que a inércia do
Banco
em fornecer os contratos na via administrativa consubstanciou pretensão resistida e tornou imperativo o ajuizamento da presente demanda jurisdicional.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
no
apelo
,
contudo,
tenho que
a sentença deve ser mantida tal como proferida
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
, em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

A parte autora narra que pretende ingressar com Ação Revisional em face de contrato celebrado com a parte ré, tendo solicitado junto à instituição financeira, extrajudicialmente, a apresentação dos instrumentos contratuais que dão origem aos descontos alegados na inicial, porém não obteve resposta, motivo pelo ajuizou a presente ação.

Inicial recebida no Id. 182741436.

A REQUERIDA apresentou a documentação requerida no Id. 184376946.

No Id. 190393470 a parte autora apresentou Impugnação à Contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, passo a fundamentar de decidir.

Verifica-se dos autos que o requerido apresentou a documentação requerida no Id. 184376946.

No procedimento de produção antecipada da prova o requerido deve, apenas, cumprir a ordem judicial para que providencie a apresentação dos documentos pugnados ou promova as diligências necessárias para tanto, de maneira que não é viável, por inadequação da via, a apresentação de contestação ou análise meritória da pretensão deduzida, tanto na inicial, quanto em eventual defesa apresentada.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO a prova produzida, referente aos documentos juntados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Deixo de condenar as partes em honorários, ante a ausência de litígio
.

Considerando que os presentes autos
tratam-se
de jurisdição voluntária, DETERMINO o rateio das custas entre os interessados (art. 88, CPC).

(...
)
”
(ID
.
349490889
) (
g.n
.)

Como visto,
o
Apelante busca a reforma
da sentença unicamente
para que seja arbitrada a verba honorária
de sucumbência
em seu favor
,

baseando-se, exclusivamente, na inércia ao requerimento formulado na seara extrajudicial.

Pois bem
.

Como cediço, a
Ação de Produção Antecipada de Provas, delineada nos
arts
.
381 a 383 do
CPC
, ostenta inequívoca natureza de jurisdição voluntária
, pois t
rata-se de procedimento de viés estritamente instrumental e cooperativo, cujo escopo encerra-se na colheita da prova para justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação, não admitindo dilação probatória complexa ou juízo de valor sobre o direito material subjacente.

Por corolário lógico de sua essência não contenciosa, a imposição de ônus sucumbenciais nesta via afigura-se como medida excepcional, a qual é indeclinavelmente condicionada à demonstração de resistência processual da parte requerida.

Todavia, constata-se que
, no caso
sub judice
,
a
Instituição Financeira
apelada, ao ser regularmente citada, compareceu aos autos e colacionou a integralidade da documentação vindicada no exato instante de sua primeira e oportuna manifestação (ID. 184376946)

Ou seja, inexistiu, na hipótese,
oferecimento de contestação de mérito obstaculizando a exibição,
ou mesmo
dilação protelatória
, não restando
caracterizada recusa injustificada.

Evidentemente, a
exegese do princípio da causalidade não se consubstancia na mera necessidade de acionar a tutela jurisdicional, mas sim na averiguação da conduta processual
, do que se depreende que, a
o atender espontânea e prontamente o comando do
Juízo
, o Banco apelado demonstrou estrita cooperação, esvaziando a litigiosidade que autorizaria a condenação nos moldes do art. 85 do CPC.

Logo, a
tentativa
do Apelante
de transmutar o silêncio administrativo isolado em pretensão resistida judicial encontra barreira intransponível na jurisprudência consolidad
a, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que a mera propositura da ação, ainda que precedida de pleito extrajudicial, não autoriza a fixação de honorários se a parte ré, em juízo, exibe a documentação sem criar embaraços.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Turma de que
só são cabíveis honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos quando há pretensão resistida da instituição financeira
. Aplicação à espécie da Súmula 83 do STJ.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.104.731/SP, rel
.
Min
.
Humberto Martins,
3ª
Turma,
j.
17/11/2025, DJEN 24/11/2025)
(
g.n
.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
(...)
2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
.

(...)

(
STJ.
AREsp
n. 1.830.685/SP, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3ª
Turma,
j.
17/11/2025, DJEN 24/11/2025)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021).

2. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.143.829/SC, rel
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j.
19/8/2024,
DJe

22/8/2024)
(
g.n
.)

Harmonizando-se
à jurisprudência da Corte
Cidadão,
este

Sodalício
sedimentou a tese de que o cumprimento voluntário imediato no bojo dos autos elide a imposição de encargos de sucumbência
, mesmo que
após a citação, não configura
ndo
pretensão resistida
a mera
recusa prévia
, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A ação de produção antecipada de provas tem natureza de jurisdição voluntária e, por isso, apenas admite imposição de ônus sucumbenciais em hipóteses de resistência injustificada à pretensão. 4. No caso, embora o autor tenha feito pedido administrativo prévio, não se comprovou negativa expressa do requerido; ao contrário, os documentos foram apresentados prontamente após a citação. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte afasta a condenação em honorários quando a parte apresenta os documentos solicitados com a contestação, sem criar obstáculo ou embaraço processual à pretensão do autor.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A apresentação dos documentos requeridos em ação de produção antecipada de provas, ainda que após a citação, não configura pretensão resistida quando não comprovada recusa prévia ou resistência judicial
. 2.
Inexistindo resistência injustificada, não cabe condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios
. (...)”
(
TJMT.
N.U 1035497-06.2022.8.11.0002,
rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2025,
DJ
e

18/10/2025)
(
g.n
.)

A propósito,
não se pode olvidar que este próprio Sodalício, ao se debruçar sobre a Apelação Cível n. 1000457-02.2024.8.11.0031
-

demanda de absoluta similitude fática, ajuizada, ressalte-se, pelo mesmo autor
, como destacado pelo Juízo
a quo
nos embargos de declaração (ID. 349490891) -
, ratificou irretocavelmente que o fornecimento dos contratos no primeiro momento de pronunciamento afasta a sucumbência
,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos
. 2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial,
com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes
. 3. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1000457-02.2024.8.11.0031,
rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/08/2025,
DJ
e
20/08/2025)
(
g.n
.)

Cumpr
e
também ressaltar que,
no presente caso
,
não restou
demonstrada
a conduta omissiva-administrativa prolongada
do Apelado
, caracterizada pela inércia injustificada da Instituição Financeira

em atender, em prazo razoável, requerimento extrajudicial de exibição de documentos
.

Por oportuno,
também
não prospera
o
argumento
do Apelante de que o não provimento incentivaria a resistência das instituições
, pois, ao
contrário
do alegado
, acolher a pretensão recursal neste cenário serviria apenas para subverter a finalidade do acesso à Justiça, fomentando a propositura de lides artificiais com o escopo primário de gerar proveitos econômicos advocatícios.

Logo, tenho que a
catar a tese recursal
é que
subverteria a lógica do processo civil moderno, punindo aquele que obedece prontamente ao comando judicial e incentivando uma cultura de litigância oportunista, focada na captação de honorários sucumbenciais em demandas massificadas
e predatórias, como bem apontou o Apelado em suas contrarrazões
.

De todo modo,
apesar do caráter questionável da apelação, entendo que não estão presentes elementos para aplicação de multa, como pretende o Apelado, visto que a interposição do recurso, ainda que
desprovido
, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
, mantendo
incólume
a
sentença recorrida, por
estes e por
seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que acertadamente não ocorreu na espécie
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026